Tribunal: CARF
Processo: 13502.721322/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS
O REsp no 1.221.170/PR determinou que, para enquadramento no conceito de insumos, devem ser adotados os critérios da essencialidade e relevância para o processo industrial.
Nesta linha, devem ser admitidos como insumos os Equipamentos Individuais de Segurança (EPI), produtos para tratamento de água utilizada no resfriamento de unidades industriais e geração de vapor para caldeiras, gastos com tratamento de efluentes, pallets de madeira e produtos químicos utilizados em laboratórios.
REGISTRO DE CRÉDITOS. CUSTOS INERENTES A FRETE E ARMAZENAGEM
Os gastos com Serviços de infraestrutura terrestre em área portuária, Serviços de limpeza (descontaminação) e inspeção de containers, Serviços prestados no controle de carregamento de produto em Navio (serviços de inspeção, testes e certificação de produtos), Serviços de blanketing, de purga nos tanques de bordo e sopragem da linha de pier são inerentes aos de frete e armazenagem em operações de venda, pelo que abrigados pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS
O REsp no 1.221.170/PR determinou que, para enquadramento no conceito de insumos, devem ser adotados os critérios da essencialidade e relevância para o processo industrial.
Nesta linha, devem ser admitidos como insumos os Equipamentos Individuais de Segurança (EPI), produtos para tratamento de água utilizada no resfriamento de unidades industriais e geração de vapor para caldeiras, gastos com tratamento de efluentes, pallets de madeira e produtos químicos utilizados em laboratórios.
REGISTRO DE CRÉDITOS. CUSTOS INERENTES A FRETE E ARMAZENAGEM
Os gastos com Serviços de infraestrutura terrestre em área portuária, Serviços de limpeza (descontaminação) e inspeção de containers, Serviços prestados no controle de carregamento de produto em Navio (serviços de inspeção, testes e certificação de produtos), Serviços de blanketing, de purga nos tanques de bordo e sopragem da linha de pier são inerentes aos de frete e armazenagem em operações de venda, pelo que abrigados pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721322/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS
O REsp no 1.221.170/PR determinou que, para enquadramento no conceito de
insumos, devem ser adotados os critérios da essencialidade e relevância para o
processo industrial.
Nesta linha, devem ser admitidos como insumos os Equipamentos Individuais
de Segurança (EPI), produtos para tratamento de água utilizada no
resfriamento de unidades industriais e geração de vapor para caldeiras, gastos
com tratamento de efluentes, pallets de madeira e produtos químicos utilizados
em laboratórios.
REGISTRO DE CRÉDITOS. CUSTOS INERENTES A FRETE E
ARMAZENAGEM
Os gastos com “Serviços de infraestrutura terrestre em área portuária”, “Serviços de
limpeza (descontaminação) e inspeção de containers”, “Serviços prestados no controle
de carregamento de produto em Navio” (serviços de inspeção, testes e certificação de
produtos), “Serviços de blanketing, de purga nos tanques de bordo e sopragem da
linha de pier” são inerentes aos de frete e armazenagem em operações de venda, pelo
que abrigados pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS
O REsp no 1.221.170/PR determinou que, para enquadramento no conceito de
insumos, devem ser adotados os critérios da essencialidade e relevância para o
processo industrial.
Nesta linha, devem ser admitidos como insumos os Equipamentos Individuais
de Segurança (EPI), produtos para tratamento de água utilizada no
resfriamento de unidades industriais e geração de vapor para caldeiras, gastos
com tratamento de efluentes, pallets de madeira e produtos químicos utilizados
em laboratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721322/2013-18
Fl. 9279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

REGISTRO DE CRÉDITOS. CUSTOS INERENTES A FRETE E
ARMAZENAGEM
Os gastos com “Serviços de infraestrutura terrestre em área portuária”, “Serviços de
limpeza (descontaminação) e inspeção de containers”, “Serviços prestados no controle
de carregamento de produto em Navio” (serviços de inspeção, testes e certificação de
produtos), “Serviços de blanketing, de purga nos tanques de bordo e sopragem da
linha de pier” são inerentes aos de frete e armazenagem em operações de venda, pelo
que abrigados pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre os seguintes
itens: a) “Encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica; b) “Energia Elétrica
13,8 Kv Demanda” /“Vapor 42 kg/cm2 Demanda”; c) “Hipoclorito de sódio”; d) “Produtos da
kurita”; e) “Ácido sulfúrico (h2so4) e hidróxido de sódio (naoh)” - “serviços de tratamento de
efluentes líquidos”; f) “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”; g) “Pallet de
madeira/wood pallet - cantoneira de madeira /“capa de pallet” - “lacre de segurança para
carretas”; h) “Serviço de frete e armazenagem: “Serviços de infraestrutura terrestre em área
portuária”, “Serviços de limpeza (descontaminação) e inspeção de containers”, “Serviços prestados no
controle de carregamento de produto em Navio” (serviços de inspeção, testes e certificação de produtos) e
“Serviços de blanketing, de purga nos tanques de bordo e sopragem da linha de pier”; e i) Materia de uso
e consumo: bens, custos e despesas incluídos na planilha preparada no âmbito do trabalho de
diligência, denominada “Insumos Glosas Revistas e Mantidas”, nas “abas” correspondentes aos
CFOP 1556 e 2556
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de impugnação formalizada pelo contribuinte em epígrafe com o
objetivo de contraditar os lançamentos adiante quantificados:

A ação fiscal, pertinente ao período compreendido entre os dias 01/01/2009 e
30/09/2009, tem a ver com os Pedidos de Ressarcimento (PER) adiante especificados
e com as Declarações de Compensação (DCOMP) a eles vinculadas, trabalhados
Fl. 9280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

mediante auditoria manual na interface própria do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações (SCC):

Tendo em vista a glosa de créditos incidentes sobre diversos itens pela pessoa
jurídica apropriados, além de não homologar integralmente as compensações
efetivadas com substrato nos direito creditórios acima especificados, a autoridade
fiscalizadora recalculou o PIS/Pasep e a Cofins do período, procedimento com base no
qual efetuou o lançamento dos valores a seguir transcritos:

O Termo de Verificação Fiscal mencionado na descrição dos fatos encontra-se
juntado às fls. 24/98.
Após apresentar uma evolução cronológica do procedimento fiscal, apontando
os termos à pessoa jurídica direcionados, assim como as respostas apresentadas, o
agente fiscal apresentou a legislação relacionada à apuração não-cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins, mais especificadamente as Leis de no 10.637, de 2002, e de no
Fl. 9281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

10.833, de 2003, além das Instruções Normativas de no 247, de 2002, de no 404, de
2004, além da IN no 1.300, de 2012, para logo em seguida registrar em quadros
demonstrativos os créditos informados nos DACONs pela interessada apresentados.
Passo subsequente, centrou seu foco nos créditos computados a título de "bens
utilizados como insumos", para os quais promoveu glosas atinentes aos seguintes
itens: energia elétrica 13,8 Kv demanda (item 34.1); vapor 42 kg/cm2 demanda (item
34.2); pallet de madeira / wood pallet / cantoneiras de madeira / capa de pallet (item
34.3); água potável (item 34.4); lacre de segurança para carretas (item 34.5);
hipoclorito de sódio (item 34.6); produtos da Kurita (item 34.7); ácido sulfúrico
(H2SO4) e hidróxido de sódio (NaOH) - (item 34.8); encargos pelo uso do sistema de
transmissão de energia elétrica (item 34.9); serviços de tratamento de efluentes
líquidos (item 34.10); serviços de frete (item 34.11) e materiais de uso e consumo
(item 34.12).
Segundo considerado, os créditos pela pessoa jurídica apropriados sob a
conotação de insumos não observaram os requisitos exigidos pela legislação fiscal, em
especial aqueles referentes à exigência de sofrerem alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não incluídos no ativo imobilizado
(art. 66, § 5o, inc. I, alínes "a" da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, e art. 8o, §
4o, inc. I, alínea "a" da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004), em vista do que
foram efetuadas as glosas a seguir totalizadas:

Sob o argumento de a pessoa jurídica não haver logrado comprovar a
legitimidade das deduções, também foram glosados créditos relacionados a encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, medida que alcançou os valores a seguir
reproduzidos:

Afora isso, houve a glosa de algumas notas fiscais, medida praticada sob o
fundamento de representarem encargos financeiros.
Fl. 9282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Em vista do antes exposto, deu-se a constituição dos créditos tributários objeto
do presente processo.
Afora isso, os direitos creditórios reconhecidos pela autoridade administrativa
competente foram mitigados para as quantias a seguir apresentadas:

A notificação do procedimento fiscal ocorreu pela via postal, tendo a
correspondência sido recebida no domicílio tributário no dia 26/12/2013, fl. 7.264.
Conforme verificado no Termo de Solicitação de Juntada de fl. 7.313, em
30/01/2014 foi solicitada a juntada aos autos da impugnação pela defesa apresentada,
fls. 7.267/7.292, além da procuração dos signatários da peça contestatória e de
algumas atas de assembleias da pessoa jurídica, fls. 7.293/7.312.
Fl. 9283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Glosa de créditos incidentes sobre insumos
Após apresentar um breve resumo fático do ocorrido, a defendente consignou se
tratar de uma das maiores empresas químicas brasileiras, produtora de óxidos, glicóis,
éteres e etoxilados, produtos que são fornecidos aos mais diversos setores industriais
como os setores têxtil, de embalagens, de tintas, vernizes, detergentes, cosméticos e
agropecuário, o que requer a promoção de reações químicas para a transformação de
substâncias, tudo conforme figura pela defendente apresentada.
Segundo apregoado, tanto a Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, quanto a
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, restringiram indevidamente o conceito de
insumo veiculado pelas leis que estabeleceram a não-cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins, desprezando até mesmo preceito constitucional, de modo a não poderem ser
invocadas com o propósito de tolher o direito de crédito do contribuinte.
Como forma de melhor sustentar a tese suscitada, trouxe aos autos doutrina de
consagrados autores, a exemplo de Hely Lopes Meirelles e de José Eduardo Soares de
Melo, além de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada à norma
infralegal interpretar erroneamente uma lei em sentido estrito, caso em que deverá ser
afastada por vício de ilegalidade.
Como a matriz constitucional das contribuições sociais em questão é a receita
ou o faturamento, o abatimento de créditos na sistemática da não-cumulatividade deve
se mostrar atrelada também à receita ou ao faturamento da pessoa jurídica, ex vi
ensinamento de Marco Aurélio Greco.
Para a requerente, o que verdadeiramente legitima o desconto do crédito é que
os produtos ou serviços sejam essenciais à atividade da pessoa jurídica, o que
corresponde a entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), quando da edição do Acórdão no 9303-01,740, de 09/11/2011, tendo por
Relatora a Conselheira Nanci Gama.
Desse ponto a diante, passou a abordar pontualmente cada um dos itens de
insumos que foram objeto do trabalho fiscal, ocasião em que teceu argumentos que
serão devidamente cotejados com aqueles desenvolvidos pela fiscalização na parte
deliberativa do presente julgado.
Notas fiscais emitidas pela BAHIAGAS e pela BRASKEM
No relacionado com a glosa que atingiu parte das notas fiscais emitidas pela
BAHIAGAS, referentes à aquisição de gás natural, o que se deu em razão de a
fiscalização entender que os dispêndios não correspondem ao efetivo consumo de
combustível, mas sim a encargos financeiros, destacou que mencionados encargos
financeiros são cobrados pela citada empresa por conta do financiamento da operação,
em vista do tempo decorrido entre a entrega do produto e o vencimento da fatura, de
sorte que a despesa financeira é passível de creditamento por disposição expressa da
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
Quanto à glosa do crédito atinente à nota fiscal no 2327 emitida pela
BRASKEM SA no valor de R$ 2.248.733,03, procedimento que foi adotado "uma vez
que se trata de Nota Fiscal Cancelada", a contestante ponderou que recebeu a
mercadoria e que efetuou o pagamento correspondente, sendo de rigor a manutenção
de seu direito ao crédito.
Encargos de depreciação do ativo imobilizado - Nulidade - Perícia
No item relacionado com os créditos decorrentes da depreciação do ativo
imobilizado, afirmou que a glosa se pautou em uma alegada falta de informações em
planilha solicitada pela fiscalização, onde não teria sido possível identificar uma série
Fl. 9284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

de informações, tendo sido promovida uma glosa por simples presunção, fundada em
supostas divergências extraídas de planilhas que não passam de simples
demonstrativos, sem valor fiscal e sem aptidão para dispensar o exame, pelo agente
fiscalizador, dos registros e depositórios oficiais.
Nessa seara, espúrio se mostrou o procedimento fiscal, que glosou créditos por
alegada falta de apresentação de documentos comprobatórios (em verdade, a alegada
inconsistência da planilha), a despeito de a impugnante ter colocado à sua disposição
toda a documentação fiscal e contábil comprobatória dos encargos de depreciação
incidentes sobre os bens de seu ativo imobilizado.
Considerando que os créditos apurados pela impugnante estão devidamente
respaldados em sua escrituração, com base em notas fiscais de entrada registradas em
sua contabilidade (doc. 11), a fiscalização não poderia ter feito a glosa por suposta
falta de informações, fazendo-o sem a devida análise dos documentos postos à sua
disposição.
De rigor, nesse ponto, seja reconhecida a nulidade do auto de infração nos
termos do art. 59, inc. II do Decreto no 70.235, de 1972.
Foi como decidiu o CARF, conforme consta das ementas de julgados pela
defesa apresentados.
A despeito de a fiscalização ter afirmado que causa total estranheza a
contabilização de "serviços de montagem mecânica, civil, instrumentação,
informática, ... engenharia, de projetos", referidos itens correspondem a serviços
necessários para a instalação ou reforma de bens do ativo imobilizado, devendo
mesmo compor o custo do bem, sendo de rigor a admissão do crédito calculado sobre
os encargos de depreciação do valor do bem como um todo, incluindo os serviços
conexos necessários à montagem do ativo.
Caso esse órgão julgador tenha por insuficientes os documentos e
esclarecimentos atinentes aos encargos de depreciação, requer-se, desde logo, a
realização de perícia contábil dado o extraordinário volume de documentos a serem
manuseados, impossibilitando a sua juntada aos autos, conforme quesitos pela
requerente formulados, os quais se mostram acompanhados pela indicação do nome do
assistente da parte contestante, o qual foi devidamente qualificado nos autos.
Saldo credor do mês anterior
A fiscalização rejeitou o cômputo, em janeiro/2009, do saldo credor do mês de
janeiro/2009, o que se deu ao argumento de que, conforme consignado no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) no 05.1.04.00.2012-00166-7, o crédito do PIS/Pasep e da
Cofins apurado em dezembro/2008 teria sido integralmente utilizado nas deduções das
contribuições sociais do referido mês.
No entanto, a higidez dos créditos de períodos anteriores está sendo objeto de
discussão no processo no 13502.720610/2013-47, ainda em curso, inexistindo,
portanto, causa que autorize a glosa do suposto crédito em processo reflexo.
A existência de processo administrativo como o presente, desconsiderando a
discussão de questão prejudicial ainda em curso em processo correlato implica, no
mínimo, na possibilidade de decisões contraditórias.
Por essa razão, correto se mostra o sobrestamento do feito até o julgamento do
processo correlato, evitando-se decisões conflitante, ou, alternativamente, seja
determinada a reunião dos processos, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235,
de 1972.
É o que se tem a relatar.”
Fl. 9285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Em 24/11/17, a DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente e o
Acórdão no 08-41.089 foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
NULIDADE.
Não existindo nos autos qualquer demonstração da existência de preterição ao direito de
defesa de pessoa jurídica requerente e tendo o procedimento fiscal sido desenvolvido e
concluído por autoridade competente, não há como se determinar a nulidade do feito.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
A diligência ou a perícia não pode se prestar para a produção de prova com aptidão de
ser colhida e carreada aos autos pelo próprio contribuinte, prestando-se para a
confirmação de tese por ele apresentada, tratando-se de encargo de exclusiva
responsabilidade da defesa.
SALDO CREDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR DISCUTIDO EM OUTRO
PROCESSO. SOBRESTAMENTO DO PRESENTE JULGAMENTO. JUNTADA
DOS AUTOS.
O que a legislação processual fiscal determina é que os autos de infração e as
notificações de lançamento, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem
ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova (§ 1o do art. 9o do PAF), medida que se mostrou adotada
neste processo, relacionados ao PIS/Pasep e à COFINS, o que inviabiliza o acatamento
do sobrestamento deste julgamento, assim como a juntada de ambos os processos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na impugnação.
Fl. 9286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Em 21/08/19, o processo foi baixado em diligência, nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de PIS e COFINS
resultantes de glosas de créditos descontados nos períodos de apuração de janeiro a
setembro de 2009.
O trabalho da fiscalização foi assim sintetizado no relatório da DRJ (fl. 8.574):
“(. . .)
O Termo de Verificação Fiscal mencionado na descrição dos fatos encontra-se juntado
às fls. 24/98.
Após apresentar uma evolução cronológica do procedimento fiscal, apontando os
termos à pessoa jurídica direcionados, assim como as respostas apresentadas, o agente
fiscal apresentou a legislação relacionada à apuração não-cumulativa do PIS/Pasep
e da Cofins, mais especificadamente as Leis de no 10.637, de 2002, e de no 10.833, de
2003, além das Instruções Normativas de no 247, de 2002, de no 404, de 2004, além
da IN no 1.300, de 2012, para logo em seguida registrar em quadros demonstrativos os
créditos informados nos DACONs pela interessada apresentados.
Passo subsequente, centrou seu foco nos créditos computados a título de "bens
utilizados como insumos", para os quais promoveu glosas atinentes aos seguintes itens:
energia elétrica 13,8 Kv demanda (item 34.1); vapor 42 kg/cm2 demanda (item 34.2);
pallet de madeira / wood pallet / cantoneiras de madeira / capa de pallet (item 34.3);
água potável (item 34.4); lacre de segurança para carretas (item 34.5); hipoclorito de
sódio (item 34.6); produtos da Kurita (item 34.7); ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido
de sódio (NaOH) - (item 34.8); encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia
elétrica (item 34.9); serviços de tratamento de efluentes líquidos (item 34.10); serviços
de frete (item 34.11) e materiais de uso e consumo (item 34.12).
Segundo considerado, os créditos pela pessoa jurídica apropriados sob a conotação
de insumos não observaram os requisitos exigidos pela legislação fiscal, em especial
aqueles referentes à exigência de sofrerem alterações tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não incluídos no ativo
imobilizado (art. 66, § 5o, inc. I, alíneas "a" da Instrução Normativa SRF no 247,
de 2002, e art. 8o, § 4o, inc. I, alínea "a" da Instrução Normativa SRF no 404, de
2004), em vista do que foram efetuadas as glosas a seguir totalizadas:
(. . .)” (G.N.)
As glosas foram integralmente mantidas pela DRJ.
A recorrente, por seu turno, assim encaminhou sua defesa (fls. 8.620 e 8.621):
“(. . .)
6. Todas essas glosas, contudo, são improcedentes, tendo em vista tratarem-se de
produtos e serviços essenciais ao processo produtivo da recorrente que envolve,
basicamente, a promoção de reações químicas para transformação de substância. A
recorrente produz óxidos, glicóis, éteres e etoxilados, fornecidos para os mais diversos
setores industriais, tal o setor têxtil, o de embalagens, de tintas, vernizes, detergentes,
cosméticos e agropecuário.
7. Com efeito, o entendimento dos Órgãos julgadores – administrativo e judicial -
segue no sentido de que os insumos passíveis de crédito de PIS e COFINS são os
bens e serviços essenciais à produção, mesmo que não sejam diretamente aplicados
ou consumidos no processo produtivo.
8. Nesse sentido, o CARF já decidiu que “insumos, para fins de creditamento da
Contribuição Social não-cumulativa, são todos aqueles bens e serviços pertinentes
ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
Fl. 9287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.” (3a Seção, Ac. 3803-03.416, Cons. Rel. Alexandre Kern, j.
em 21/ago/12).
9 Da mesma forma, o STJ decidiu que são consideradas insumos, para fins do
creditamento do PIS/COFINS previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, “todas as
despesas essenciais ao funcionamento e/ou manutenção do fator de produção”.
(STJ - Segunda Turma, AgRg no REsp 1.125.253/SC, rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, julgado em 15/04/2010, DJe de 27/04/2010).
Em outra oportunidade, esclareceu que a despesa é considerada essencial (para fins do
creditamento) quando “a subtração do bem ou serviço importe na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou
implique em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultante”(Segunda Turma, REsp 1.246.317, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES).
(. . .)”
A parte mais relevante do embate diz respeito ao conceito de insumos, no
contexto em que se apresenta nos incisos II dos artigos 3o das Lei no 10.637/02 e
10.833/03:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(. . .)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(. . .)”
A fiscalização e a DRJ adotaram a interpretação mais restritiva prevista nas IN
SRF no 247/02 e 404/04, isto é, de que considera-se como insumo o elemento que
sofre desgaste pela ação direta sobre o produto. Por outro lado, a recorrente adota um
conceito mais elástico, por meio qual admitir-se-iam como insumos os bens e serviços
essenciais ao processo produtivo.
O conceito de insumos foi sedimentado pela decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial 1.221.170/PR, consoante
procedimento previsto para os recursos repetitivos (acórdão publicado no DJE de 24
de abril de 2018), cuja ementa reproduzo:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 9288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. ” (G.N.)
A decisão motivou drástica alteração no posicionamento da RFB, que foi
consignada no Parecer Normativo COSIT n° 05/18, de cuja conclusão extraio trecho
que exprime claramente quão radical foi a mudança:
“(. . .)
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
(. . .)” (g.n.)
Isto posto, em linha com a postura que vem sendo adotada por esta turma,
proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a unidade de
origem reveja as glosas de créditos, à luz do PN COSIT n° 05/18.
Concluído o trabalho, deve ser dada ciência às partes e aberto prazo de sessenta
dias para manifestações. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para
julgamento.”
A diligência foi realizada e o relatório (fls. 8.838 a 8.856) e as manifestações das
partes (fls. 8.880 a 8.890 e 9.237 a 9.242) encontram-se nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recuso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de cobrança de diferenças de PIS e COFINS do período de janeiro a
setembro de 2009, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros Selic, derivadas de glosas de
créditos calculados sobre os seguintes elementos:
- bens, custos e despesas que não se enquadravam no conceito de insumos dos
artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e IN SRF no 247/02 e 400/04;
- encargos financeiros, em relação aos quais não havia autorização legal; e
Fl. 9289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

- despesas com depreciação, em razão de insuficiência da documentação
comprobatória.
Por meio da Resolução no 3301-001.252, foi realizado trabalho de diligência, para
a que a unidade de origem revisasse as glosas, à luz do PN COSIT no 05/18, editado em
decorrência da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR. O relatório conclusivo do trabalho de
diligência (fls. 8.838 a 8.856) e as manifestações das partes (fls. 8.880 a 8.890 e 9.237 a 9.242)
encontram-se nos autos e serão apreciados juntamente com os argumentos de defesa, seguindo a
ordem e os títulos em que se apresentam no recurso voluntário.
“IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS”
Antes de dispor individualmente sobre cada uma das glosas, a recorrente
apresentou a seguinte introdução:
“(. . .)
5. Conforme consta do acórdão da DRJ (cf. fls. 8.571 e seguintes), foram
mantidas glosas de créditos relativos a “energia elétrica 13,8 Kv demanda” (item
34.1); “vapor 42 kg/cm2 demanda” (item 34.2); “pallet de madeira / wood pallet /
cantoneiras de madeira / capa de pallet” (item 34.3); “água potável” (item 34.4); “lacre
de segurança para carretas” (item 34.5); “hipoclorito de sódio” (item 34.6); “produtos
da Kurita” (item 34.7); “ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de sódio (NaOH)” -
(item 34.8); “encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica” (item
34.9); “serviços de tratamento de efluentes líquidos” (item 34.10); “serviços de frete”
(item 34.11) e “materiais de uso e consumo” (item 34.12).
6. Todas essas glosas, contudo, são improcedentes, tendo em vista tratarem-se
de produtos e serviços essenciais ao processo produtivo da recorrente que envolve,
basicamente, a promoção de reações químicas para transformação de substância. A
recorrente produz óxidos, glicóis, éteres e etoxilados, fornecidos para os mais diversos
setores industriais, tal o setor têxtil, o de embalagens, de tintas, vernizes, detergentes,
cosméticos e agropecuário.
(. . .)”
Então, passa a dispor sobre cada um dos grupos de produtos glosados, cujos
argumentos aprecio nos parágrafos seguintes.
“ENCARGOS PELO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA” - “ENERGIA ELÉTRICA 13,8 KV DEMANDA” E
“VAPOR
42
KM/CM2
DEMANDA”,
“HIPOCLORITO
DE
SÓDIO”,
“PRODUTOS DA KURITA”, “ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E HIDRÓXIDO
DE SÓDIO (NAOH)” - “SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
LÍQUIDOS”
O trabalho de diligência propôs a reversão das glosas dos bens, custos e despesas
cujos créditos foram defendidos no recurso sob os títulos em epígrafe, com exceção daqueles
cujas notas fiscais não foram apresentadas. Concluiu que se enquadravam nos critérios
estabelecidos pela decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR e PN COSIT no 05/18.
Apesar de o tópico 34.10 do TVF - “serviços de tratamento de efluentes líquidos”
- não ter sido expressamente mencionado no recurso voluntário, entendo que deve ser
considerado como contestado pelos argumentos atinentes às compras dos produtos “ácido
sulfúrico (h2so4) e hidróxido de sódio (naoh)” - “serviços de tratamento de efluentes líquidos”,
pois a recorrente explicou detalhadamente o trabalho que realiza e indicou as legislações
Fl. 9290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

ambientais estadual e federal que a obrigam a tratar os líquidos antes do descarte no meio-
ambiente.
Para que esta turma forme seu juízo, apresento os correspondentes trechos do
Termo de Verificação Fiscal (TVF) onde são detalhados
a) “Encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica”: “Com
base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que foram
computados créditos sobre “entradas”, cujos respectivos documentos fiscais
(NF e/ou Fatura) demonstram tratar de cobranças implementadas por
concessionárias sobre “encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia
elétrica”. Assim, observadas as considerações feitas no item 34.1, no entender
desta Fiscalização tais valores devem ser glosados, uma vez que não correspondem
ao consumo efetivo de energia elétrica.” (TVF, fls. 50 e 51).
b) “Energia Elétrica 13,8 Kv Demanda” /“Vapor 42 kg/cm2 Demanda”: a
recorrente proveu à fiscalização cópias de contratos Contratos de
Fornecimento de "Energia Elétrica" e "Utilidades" (vapor), firmados com a
empresa Braskem S/A e a seguinte descrição (Termo de Verificação Fiscal –
TVF, fl. 29):
“Quanto à natureza da despesa da energia elétrica a tarifação na unidade Oxiteno de
Camaçari é dividida em duas parcelas, a tarifa de consumo e a tarifa de demanda,
conforme prevê o contrato. A tarifa de consumo é um valor aplicado a cada kWh
utilizado pela unidade e remunera a Fornecedora pelo consumo propriamente dito de
energia elétrica da unidade. Diferente do consumo, a demanda é dada em unidade de
potência, kW, e estabelece o consumo máximo que a unidade pode solicitar dos
sistemas de geração e transmissão, que foram dimensionados para atender a essa
demanda. A tarifa de demanda é uma parcela fixa paga mensalmente que independe do
consumo da unidade e corresponde à remuneração pela disponibilidade de energia
elétrica proporcionada pelos ativos de geração e transmissão da fornecedora. O valor em
Nota Fiscal, ao qual são atribuídos os devidos tributos e encargos, é composto, assim,
pela soma da parcela de consumo e a parcela de demanda. O mesmo raciocínio se aplica
a despesa do vapor.”
Também neste caso, autuante e DRJ não admitiram o crédito, porque o
pagamento pela “demanda” não correspondeu a consumo efetivo de energia.
c) “Hipoclorito de sódio”: “(. . .) o produto é utilizado como “bactericida
para água de resfriamento das Unidades Produtivas”. Sendo o produto
aplicado na Área de “Utilidades”, especificamente em “Torres de
Resfriamento”, ainda que para fins de garantir a qualidade da água de
resfriamento, esta sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no entender desta
Fiscalização não teria relação (ação) direta com o processo produtivo
(TVF, fl. 50)”.
d) “Produtos da kurita”: “(. . .) os produtos do Fabricante “Kurita do Brasil
Ltda”, como por exemplo: KURITA OXA 101, KURITA OXM 203, KURIROYAL
F 539, KURITA BC 362, KURIZET A 513, KURIROYAL S 555, são utilizados para
tratamento de água, seja para geração de vapor nas caldeiras, seja para resfriamento
dos equipamentos das Unidades Produtivas. Portanto, no entender desta Fiscalização,
na mesma linha de raciocínio adotada para o item anterior, tais produtos não têm
relação (ação) direta, mas sim indireta, com o processo produtivo. (TVF, fl. 50).”
e) “Ácido sulfúrico (h2so4) e hidróxido de sódio (naoh)” - “serviços de
tratamento de efluentes líquidos”: “A partir das informações extraídas das
Fl. 9291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

planilhas e do Laudo Técnico apresentados, bem como da visita técnica realizada,
restou claro que tais produtos são utilizados no processo produtivo: na regeneração de
resinas (tanto o H2SO4, quanto o NaOH) e como catalisador de reação (no caso do
NaOH), mas também no Tratamento de Efluentes. (TVF, fl. 50)” Glosada a parcela
relativa ao tratamento de efluentes.
f) “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”: “De acordo com as
planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que foram computados
créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos documentos fiscais (NF e/ou
Fatura), quando apresentados, demonstram tratar de cobranças implementadas
a título de “serviços de tratamento de efluentes líquidos” (TVF, fl. 51).
Glosado, pois não tem relação direta com o processo produtivo.
Concordo com a reversão das glosas, tendo vista as naturezas dos itens geradores
dos créditos.
Os dispêndios citados nas letras “a” e “b encontram amparo no inciso III do art. 3o
da Lei no 10.833/03 e no inciso IX do art. 3o das Lei no 10.637/02, que abrigam créditos sobre
energia elétrica e térmica consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, sem distinção em
relação à atividade desenvolvida em cada um deles, isto é, se industrial ou administrativa.
A letra “a” trata de pagamentos pelo uso de instalações de transmissão, isto é,
absolutamente necessários para o provimento da energia elétrica. No caso da letra “b”, o
argumento da fiscalização e DRJ para não aceitar os créditos não deve prosperar. Alegam os
custos não correspondem a pagamentos por energia efetivamente consumida. Restou
incontroverso, entretanto, que a recorrente é obrigada a incorrer nestes gastos para garantir o
provimento de energia elétrica em alta tensão.
Nas letras “c” e “d”, há produtos para tratamento de água utilizada para
resfriamento de unidades industriais e para a geração de vapor para as caldeiras. E nas “e” e “f”,
gastos com tratamento de efluentes. Enquadram-se como insumos, nos inciso II dos artigos 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
“PALLET DE MADEIRA/WOOD PALLET - CANTONEIRA DE
MADEIRA /“CAPA DE PALLET” - “LACRE DE SEGURANÇA PARA
CARRETAS”
A DRJ registrou as informações coletadas pela fiscalização e os motivos que a
levaram a glosar os créditos, os quais ratificou, como segue (fls. 8.593 a 8.597):
“(. . .)
No entender da fiscalização, pautado em visita técnica realizada ao
estabelecimento industrial da empresa reclamante, os Pallets e demais itens
inicialmente relacionados se prestam tão-somente para conferir maior sustentação às
embalagens dos produtos propriamente ditas, estas, sim, sendo compostas de grandes
caixas de papelão, recebem o produto fabricado e fazem jus ao crédito. Por outro lado,
os Pallets, as cantoneiras de madeira, etc., por terem como finalidade apenas conferir
maior sustentabilidade e rigidez, facilitando o empilhamento, o carregamento e o
transporte dos produtos embalados, procedimentos esses que são executados após a
conclusão do processo produtivo, não propiciam direito ao creditamento.
Quanto ao lacre de segurança para carretas, informou ser aplicado nos veículos
para garantir o transporte a granel dos produtos, em vista do que, pelo mesmo
fundamento apresentado no parágrafo precedente, procedeu às respectivas glosas dos
créditos.
Fl. 9292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

(. . .)
E como exaustivamente discorrido, somente podem ser considerados insumos
os bens utilizados no processo produtivo em ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Desse modo, o termo insumo alberga tão-somente aqueles bens e serviços que,
adquiridos de pessoa jurídica sejam, em razão de sua ação direta sobre o produto em
elaboração, consumidos, desgastados ou tenham perdidas as suas propriedades físicas
ou químicas.
Por conseguinte, os bens que não se integrem ou não sejam consumidos durante
o ciclo produtivo por desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas
não propiciam direito ao crédito.
Ademais, importante que se estabeleça a distinção entre embalagem de
transporte (que não se incorpora ao produto e não dá direito ao crédito, portanto) e
embalagem de apresentação (que, ao se incorporar ao produto, dá ensejo ao crédito),
matéria que é tratada pela norma abaixo transcrita:
(. . .)
Ante a legislação apresentada, há que se considerar que tanto os lacres de
segurança para carretas quanto os pallets de madeira não podem ser entendidos como
embalagens de apresentação, mas sim como embalagens de transporte, em vista do
que não propiciam direito ao crédito.
Assim também decidiu a DRJ Porto Alegre, conforme observado na ementa
seguir transcrita:
(. . .)
Nesse contexto, não há como se fazer prevalecer o argumento pela defesa
apresentado, consistente no fato de que os produtos poderiam ser consideradas como
insumos em razão de serem indispensáveis para garantir a segurança do transporte e
para evitar acidentes durante o transporte, devendo, pois, serem mantidas as glosas
praticadas pela autoridade fiscal.
(. . .)”
Para robustecer seus argumentos, citou os Acórdãos DRJ no 34.408, de 22/09/11,
e 57.174, 24/06/16, além da Solução de Consulta SRRF/DISIT no 215/11.
A recorrente contestou-a (fls. 8.630 a 8.632):
“(. . .)
73. No entanto, é evidente que os “pallets”, utilizados para conferir
“sustentabilidade e rigidez” à embalagem, devem viabilizar o creditamento de
PIS/COFINS. Sem os pallets os produtos não podem ser empilhados e sequer
transportados. Além disso, por se tratar de produtos químicos, a utilização das “capas
de madeira” é essencial para conferir a segurança necessária ao seu manuseio e
transporte.
(. . .)
76. E da mesma forma que os “pallets de madeira”, os “lacres de segurança para
carretas” também geram direito a crédito, pois são aplicados para garantir que os
produtos sejam entregues ao cliente em perfeitas condições, sem qualquer
interferência do meio externo, além de serem utilizados por medidas de segurança,
evitando acidentes com os produtos químicos transportados.”
Fl. 9293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Trouxe foto dos produtos e mencionou os Acórdãos CARF no 3803-003.727 e
3802-001.430, de 27/11/12, e 3402002.361, de 24/03/14.
A diligência confirmou as glosas.
Voto pela reversão das glosas.
Enquadro no conceito de insumos (incisos II dos artigos 3o das Leis no 10.637/02
e 10.833/03) todos os elementos (ex: embalagem comercial, embalagem de transporte, pallets
etc.) que se integram ao produto final, no formato em que é entregue ao consumidor final.
Adicionalmente, os dispêndios incorridos para manutenção da integridade do
produto (lacre de segurança e pallet de madeira/wood pallet/capa de pallet), dentro do local de
estocagem e no trajeto até o cliente, integram o custo do produto vendido e, por conseguinte,
devem ser tratados como insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Portanto, reverto as glosas dos créditos calculados sobre as aquisições dos
produtos.
“ENCARGOS – BAHIAGÁS”
A decisão relatou os fatos e apreciou os argumentos de defesa, idênticos aos
apresentados no recurso voluntário, à luz da legislação aplicável. A conclusão foi por manter as
glosas, que não foi alterada pela diligência (fls. 8.597 a 8.599):
“Consoante assinalado pela fiscalização, no mês de janeiro/2009 as aquisições
de gás natural do fornecedor Companhia de Gás da Bahia tiveram uma pequena
parcela glosada, medida que foi praticada por não corresponderem a efetivo consumo
de “combustível”, mas sim a “encargos financeiros”.
Por seu lado, argumentou a defendente que os encargos financeiros foram
cobrados por conta do financiamento da operação, o que se deu em face do lapso de
tempo verificado entre a entrega do produto e o vencimento da fatura (doc. 10). Como
caracterizou uma despesa financeira, passível se tornou o creditamento por força do
art. 8o, II, “c” da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
A redação das normas que tratam da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da
COFINS em um momento inicial realmente previa o desconto de créditos sobre as
despesas financeiras. Vejamos:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
Fl. 9294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Todavia, com o advento da Lei no 10.865, de 2004, referidos dispositivos legais
passaram a ostentar as seguintes redações:
Lei no 10.637, de 2002

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
[sublinhei]
Como verificado, a partir da leitura dos novos textos legais supra, foi revogada
a possibilidade do desconto de créditos sobre as despesas financeiras.
Vale destacar que mencionada alteração normativa entrou em vigor a partir de
01/08/2004. E como a auditoria fiscal em análise diz respeito aos meses de janeiro a
setembro de 2009, a razão está com a fiscalização, ao efetivar a glosa neste item
debatida.
A questão foi enfrentada pela SRRF08/Disit, o que se deu por meio da Solução
de Consulta no 121, de 30/04/2012, ementada na forma a seguir apresentada:
Solução de Consulta no 121 – SRRF08/Disit, de 2012
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
CRÉDITOS. JUROS DE EMPRÉSTIMOS. O valor de juros pagos em razão da tomada
de empréstimos, isto é, o “custo do dinheiro”, constitui despesa financeira da pessoa
jurídica tomadora, seja qual for a atividade a que esta se dedique.
Despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, por expressa
disposição dos arts. 21 e 27 da Lei no 10865, de 2004, não mais ensejam apuração
de créditos de Cofins, desde 01/08/2004. A partir daquela data, existe apenas
permissão legal para que o Poder Executivo, caso entenda cabível, autorize a apuração
de créditos em razão da incursão nas referidas despesas financeiras. Os Decretos no
5.164, de 2004, e no 5.442, de 2005, que tratam das disposições do art.27 da Lei no
10865, de 2004, não trouxeram tal autorização.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art.14,VI; Lei no 10.865, de 2004, arts. 21,
27 e 46; Decreto no 4.524, de 2002, art.10, § 3o; Decreto no 5.164, de 2004; Decreto no
5.442, de 2005.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITOS. JUROS DE EMPRÉSTIMOS. O valor de juros pagos em razão da tomada
de empréstimos, isto é, o “custo do dinheiro”, constitui despesa financeira da pessoa
jurídica tomadora, seja qual for a atividade a que esta se dedique.
Despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, por expressa
disposição dos arts. 37 e 27 da Lei no 10865, de 2004, não mais ensejam apuração
de créditos de contribuição para o PIS/Pasep, desde 01/08/2004. A partir daquela
data, existe apenas permissão legal para que o Poder Executivo, caso entenda cabível,
autorize a apuração de créditos em razão da incursão nas referidas despesas financeiras.
Fl. 9295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Os Decretos no 5.164, de 2004, e no 5.442, de 2005, que tratam das disposições do art.27
da Lei no 10865, de 2004, não trouxeram tal autorização.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art.14,VI; Lei no 10.865, de 2004, arts. 27,
37 e 46; Decreto no 4.524, de 2002, art.10, § 3o; Decreto no 5.164, de 2004; Decreto no
5.442, de 2005.
Esta mesma DRJ Fortaleza também já enfrentou a temática em apreço e não
destoou do entendimento acima apresentado:
Acórdão no 31.237 de 7 de outubro de 2014 – 4a Turma DRJ/FOR DESPESA
FINANCEIRA.
Desde agosto de 2004, não há mais a previsão legal para se descontar crédito calculado
sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados de
pessoa jurídica.
Ante o exposto, observadas as disposições legais vigentes no período objeto da
auditoria fiscal, firmo o meu entendimento no sentido da regularidade da glosa
atinente às despesas financeiras.”
Irretocável a decisão da DRJ, que adoto como minha razão de decidir, com fulcro
no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99.
“NOTA CANCELADA – BRASKEM”
Também neste caso, acolho a decisão da DRJ, que registrou os fatos e apreciou os
argumentos de defesa apresentados em ambas as defesas (fl. 8.599):
“Segundo assinalado pela requerente, a fiscalização desconsiderou crédito
relacionado à nota fiscal de no 2327, no valor de R$ 2.248.733,06, expedida pela
Braskem S/A, o que ocorreu “uma vez que se trata de Nota Fiscal Cancelada”.
Aduziu, no entanto, que a despeito do alegado cancelamento a impugnante
recebeu a mercadoria (etileno) e efetuou o pagamento correspondente, em razão do
que requereu a reversão da glosa.
Acontece que a despeito de ter assegurado o recebimento do produto e efetuado
o respectivo pagamento, o que se percebe é que a manifestante deixou de apresentar a
documentação que pudesse dar respaldo ao afirmado, em vista do que não há como se
acolher a sua pretensão.”
“SERVIÇOS DE FRETE/ARMAZENAGEM”
A DRJ apreciou os argumentos de defesa, também presentes no recurso voluntário
e ratificou a glosa, nos seguintes termos:
“Serviços de Frete”
Informou a contestante que foram glosados diversos serviços relacionados ao
frete na venda de mercadorias, já que a fiscalização entendeu que teriam a ver com
“serviços de natureza diversa”, tais com “limpeza (descontaminação) e inspeção de
containers”, “serviços de infraestrutura terrestre em área portuária”, etc.
Ao admitir que tais itens não se tratam de fretes propriamento ditos, fez constar
representarem insumos essenciais à efetivação do frete. A título de exemplo,
esclareceu que sem a descontaminação dos containers não há como promover o
transporte e a entrega dos produtos, motivo pela qual são passíveis de creditamento.
Vê-se que em mais uma ocasião a interessada voltou à tese da essencialidade
como fator a autorizar o desconto de crédito na apuração não-cumulativa do PIS/Pasep
e da COFINS.
Fl. 9296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

E como já foi exaustivamente demonstrado, o que legitima o creditamento não é
a configuração da essencialidade do produto ou do serviço, mas sim o atendimento às
condicionantes estatuídas pelas Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404,
de 2004, não verificado no presente tópico, motivo pelo qual tenho por afastada a
pretensão da defendente.”
A diligência, por sua vez, recomendou a reversão de determinadas glosas, a saber:
“Serviços de infraestrutura terrestre em área portuária”; “Serviços de limpeza (descontaminação) e
inspeção de containers”; “Serviços prestados no controle de carregamento de produto em Navio”
(serviços de inspeção, testes e certificação de produtos); e “Serviços de blanketing; de purga nos tanques
de bordo; e sopragem da linha de pier”.
Ratifico a reversão das glosas, pois é evidente que se trata de custos inerentes e
imprescindíveis ao frete e à armazenagem em vendas e cujo crédito é amparado pelo inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/03, também aplicável ao PIS, por força do inciso II do art. 15.
"MATERIAIS DE USO E CONSUMO"
No TVF (tópico “Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”, fls. 51 e 52),
para fins de análise, a fiscalização dividiu os créditos em subgrupos e, ao final, justificou a glosa:
“(. . .)
As planilhas apresentadas pelo contribuinte demonstram ter sido computados
diversos créditos decorrentes de aquisições relacionadas a “materiais de uso e
consumo”.
Por similitude, tais créditos podem ser discriminados em subgrupos:
. Materiais p/a Construção Civil/Edificações Industriais: barras; chapas;
perfis; cimento e agregados; madeiras e derivados; grades de piso; pregos; materiais
de contrução – misc.; ferragens em geral, impermeabilizante; emulsão asfáltica; etc.
. Materiais p/a Montagem Elétrica: eletrodutos; abraçadeiras de fixação;
fusíveis; bateria recarregável; cabos flexíveis; lanterna; microfone c/ alto-falante; rádio
transceptor portátil; lâmpadas de diversos tipos; disjuntor; interruptor simples; soquete
p/a lâmpada; terminal tipo fêmea; reator p/a lâmpada; fita isolante, eletricidade e
iluminação; etc.
. Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório:
diversos tipos de reagentes; solução metanólica; pipeta; proveta; becker; tubo de
nessler, materiais p/a cromatografia; equipamentos de proteção individual (EPI's); etc.
. Fardamentos, Materiais e Equipamentos de Proteção Individual:
uniformes profissionais (calças, camisas, etc.); aventais; botinas; luvas de diferentes
tipos; óculos de segurança; protetores auriculares; respirador semi-facial; capacete de
segurança; capa de proteção p/a chuva; cartucho p/a equipamento arco fill; cinto p/a
válvula reguladora; válvula controladora p/a ar respirável arco fill; cartucho p/a
vapores orgânicos; máscara descartável p/a proteção contra poeira; etc.
. Materiais p/a Pintura, Proteção e Acabamento: tintas; vernizes; solventes;
primer; pincéis; rolo de lã de carneiro; etc.
. Materiais p/veículos: gasolina aditiva, lubrificantes e abastecimento;
sobressalentes; etc.
. Materiais de uso geral: tampa p/a assento sanitário; ducha; ventiladores;
purificadores de água; cartuchos de impressora; cadeados; copos descartáveis; papel
ofício; artigos de escritório em geral; etc.
. Materiais de Combate a Incêndio e de Sinalização;
Fl. 9297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

. Materiais de Consumo Humano: água mineral; café; leite em pó; açúcar; etc.
. Materiais de Ambulatório: seringas; vacinas; medicamentos em geral; etc.
Assim, tais itens, seja pela sua própria natureza ou aplicação, não podem ser
tratados como insumos aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; motivo pelo qual os respectivos valores devem ser objeto de
glosa.”
A recorrente assim se defendeu (fls. 8.635 a 8.638):
“49. Sob a rubrica “materiais de uso e consumo”, a DRJ manteve a glosa de
inúmeros itens, tais como barras, chapas, impermeabilizante, fusíveis, bateria,
reagentes, solução metanólica, pipeta, uniformes, diversos itens de segurança,
gasolina, lubrificantes, etc.
Mesmo sem se deter, item por item, no seu enquadramento como insumos, a
simples análise das descrições constantes da planilha apresentada pelo agente fiscal
evidencia que se tratam de bens, não incluídos no ativo imobilizado, essenciais ao
processo produtivo da recorrente, e que, por isso, ensejam o aproveitamento dos
respectivos créditos
50. Note-se que grande parte desses produtos refere-se a peças e partes de
máquinas e equipamentos responsáveis pela produção, serviços de manutenção e
combustível utilizado no processo produtivo, tema sobre o qual já se deteve a
Administração tributária inúmeras vezes, concluindo pela possibilidade do
creditamento:
(. . .)
51. Além disso, o acórdão recorrido manteve a glosa de créditos sobre diversos
equipamentos de proteção individual - EPI (óculos de segurança, macacão
industrial, botinas de proteção, luvas, máscara descartável, avental, capacetes,
protetor auricular etc), imprescindíveis ao processo produtivo da requerente, por
expressa disposição legal. Nos termos do art. 166 da CLT, “a empresa é obrigada a
fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre
que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes e danos à saúde dos empregados.”
52. Nesse sentido, mutatis mutandis, ao analisar pedido de ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS apresentado por uma agroindústria, oriundos de despesas
com uniformes, a CSRF advertiu que “os uniformes são de utilização obrigatória por
lei, sob pena de paralisação da atividade da empresa pela ANVISA, do que resulta
clara a sua indispensabilidade e essencialidade no processo produtivo, o que os
enquadra como insumos passíveis de creditamento”. Igualmente, decidiu o CARF
que “as despesas relacionadas ao tratamento de resíduos industriais e com
equipamento de proteção individual, ambos, diretamente vinculados ao processo
produtivo da empresa” geram direito a crédito de PIS e COFINS.
53. Assim, improcedente a glosa indevidamente mantida pela DRJ, sendo de
rigor seja admitido o creditamento de todos os insumos adquiridos pela recorrente,
incluindo-se as partes e peças de reposição do seu maquinário e os equipamentos de
EPI.”
A DRJ, por sua vez, confirmou as glosas, pelo fato de não terem sido diretamente
empregados sobre o produto em fabricação. Ademais, até admitiu que as peças e partes de
máquinas industriais poderiam gerar créditos, contudo, não os acatou, porque a recorrente não
Fl. 9298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

indicou quais itens ostentavam a condição de partes e peças e em que máquinas foram
empregadas.
Nas planilhas “Insumos Glosas Revistas e Mantidas”, nas “abas” correspondentes
aos CFOP 1556 e 2556, verifica-se que foi proposta a reversão de glosas relacionadas aos
seguintes “subgrupos” (conjuntos de bens, custos e despesas, separados no TVF de acordo com
suas naturezas)
a) “Materiais de Combate a Incêndio e de Sinalização.”
b) “Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório.”
c) “Fardamentos, Materiais e Equipamentos de Proteção Individual.”
d) “Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório.”
Passe ao exame dos autos.
De plano, consigno que concordo com todas as reversões de glosa sugeridas pelo
trabalho de diligência. Entendo que atendem os critérios de essencialidade e relevância
determinados pela decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Importante registrar que foram admitidos créditos relacionados a itens de
construção civil e instalações elétricas de pequeno valor, provavelmente em razão do item 7.2 do
PN COSIT no 05/18, “Bens de pequeno valor ou de vida útil superior a um ano”. O Fisco passou
a admitir créditos de bens do imobilizado que são lançados diretamente em conta de despesa, em
função de o valor ser abaixo do limite de R$ 1.200,00 estabelecido na legislação do IRPJ.
E também concordo as glosas mantidas, pelo seguinte:
a) “Materiais p/a Construção Civil/Edificações Industriais” e “Materiais p/a
Montagem Elétrica Materiais p/a Pintura, Proteção e Acabamento”: não há
informações que permitam concluir se deveriam ou não ser incorporados ao
imobilizado e gerar crédito via depreciação e não sobre o valor da compra, tal qual
o efetuado pela recorrente (incisos VII dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03).
b) “Materiais p/veículos”: não foi informado em que setor da fábrica teriam sido
utilizados (incisos VI dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03).
c) “Materiais de uso geral e Materiais de Consumo Humano e Materiais de
Ambulatório”: pela descrição dos produtos, conclui-se que não se trata de
insumos industriais.
Em suma, ratifico os créditos admitidos pelo trabalho de diligência, indicados nas
planilhas “Insumos Glosas Revistas e Mantidas”, nas “abas” correspondentes aos CFOP 1556 e
2556.
“DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO”
Foram glosados os créditos calculados sobre bens do imobilizado, basicamente,
porque a planilha apresentada pela recorrente não continha informações sobre as notas fiscais de
compra dos bens do imobilizado cuja depreciação foi computada nas bases de cálculo dos
créditos. As informações foram requeridas por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF, fls. 536 a 538):
“(. . .)
Fl. 9299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

9. Relativamente aos créditos "Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base
nos Encargos de Depreciação)" [créditos indicados na linha 09, das Fichas 06A (PIS) e
16A (Cofins), do DACON], apresentar notas fiscais de aquisição (Em arquivo PDF);
bem como planilha informando a composição dos valores indicados no DACON,
agrupados por mês de apuração dos períodos em análise, na qual devem ser indicados:
n° da NF, fornecedor do bem, CNPJ do fornecedor, CFOP, classificação fiscal do bem
(NCM), data da entrada e da incorporação do bem, descrição do bem, valor contábil
da NF, e IPI incidente (se for o caso). Demonstrar, ainda, por meio de documentação
hábil e idônea, a sua efetiva imobilização, bem como sua utilização na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
(. . .)”
Adicionalmente, o autuante destacou que as planilhas apresentadas eram
“genéricas” e continham itens cujo cômputo a título de “máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao imobilizado adquiridos ou fabricados para a produção de bens destinados à
venda" era algo que, no mínimo, causava “estranheza”, tais como, fretes, serviços de montagem
mecânica, engenharia de projetos, limpeza etc..
Em ambas as defesas, que diferem apenas quanto ao pedido de perícia incluído na
impugnação e não repisado no recurso voluntário, a recorrente alega que a fiscalização teria
concluído pelo glosa dos créditos com base em presunção, sem revisar os documentos fiscais ou
contábeis, o que foi indevidamente substituído por exame de planilhas, que não constituem
documentos oficiais.
Que a averiguação da matéria tributável é função que compete privativamente á
autoridade fiscal, de acordo com o art. 142 do CTN.
Que a escrituração mantida com base nas disposições legais faz prova a favor do
contribuinte, nos termos do art. 923 do RIR/99.
Pede a decretação da nulidade do auto de infração (fl. 8.641):
“(. . .)
59. É de rigor o reconhecimento da nulidade do auto de infração porquanto
lavrado, aprioristicamente, com base em suposta ausência de informações constantes
de planilhas, sem que a fiscalização tenha justificado sua omissão na análise dos
documentos fisco-contábeis que lhe foram postos à disposição (v. g. livros e notas
fiscais) - estes sim reveladores do crédito de PIS e de COFINS devidamente apurado
sobre os encargos de depreciação - caracterizando grave ofensa às normas que
regulam o lançamento fiscal e ao direito de defesa da recorrente.
(. . .)”
Por fim, destaca que os itens que se encontram na planilha e que causaram
estranheza à fiscalização, foram necessários à instalação ou reforma dos bens do imobilizado,
pelo que devem compor o custo de aquisição para fins de cálculo dos créditos. Neste sentido,
menciona o Pronunciamento CPC 27.
A DRJ ratificou o auto de infração.
E a diligência não propôs qualquer alteração nas glosas relativas à depreciação de
bens do imobilizado.
Examino a questão.
De plano, afasto a acusação de que o auto de infração é nulo.
Fl. 9300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

A fiscalização não concluiu pela glosa com base em presunção, porém em razão
de as planilhas de depreciação (fls. 7.852 a 8.458) não conterem informações sobre as notas
fiscais de compra dos bens indicados, o que impediu que o agente fiscal validasse os cálculos da
depreciação e os correspondentes créditos.
Assim, o auto de infração foi devidamente motivado, não contendo o alegado
vício ou qualquer outro, material ou formal (artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, art. 142 do
CTN, art. 50 da Lei no 9.784/99), pelo que o considero absolutamente hígido.
Também não procede a alegação de que cabia à fiscalização, por força do art. 142
do CTN, buscar as provas da legitimidade dos créditos de PIS e COFINS, pois, nos termos do
art. 373 do CPC, o ônus de comprovar o direito é de quem o pleiteia.
Por fim, como estou de acordo com a fiscalização quanto à imprescindibilidade
das informações sobre as notas fiscais de compra de cada um dos itens constantes das planilhas
de depreciação, para fins de concluir quanto à adequação dos créditos, voto pela manutenção das
glosas.
“DO SALDO CREDOR DO MÊS ANTERIOR”
Neste tópico, também serão apreciada a manifestação sobre a diligência, em razão
da correlação existente entre as matérias.
Argumentos do recurso voluntário
A recorrente alega que a fiscalização não computou os saldos credores de PIS e
COFINS de dezembro de 2008, sob a alegação de que teriam sido integralmente absorvidos, no
âmbito da fiscalização controlada no PA no 13502.720610/2013-47. Contudo, este PA ainda não
foi concluído na esfera administrativa, pois o recurso voluntário ainda não foi julgado.
Não é verdadeiro o que afirmou a DRJ, de que as glosas ocorridas no referido PA
se assemelham às do presente. Na verdade, a maior parte decorre do não abatimento de depósitos
judiciais.
Sobre os reflexos do citado PA no presente:
“(. . .) o acórdão da DRJ, ora recorrido, desconsiderou que a diligência fiscal
promovida no PAF no 13502.720610/2013-47 acabou reconhecendo a maior parte dos
créditos das contribuições ao PIS/COFINS, apurados em dez/2008, em decorrência de
‘aquisições no mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno’.
Assim, os referidos créditos de PIS e Cofins, que a fiscalização havia reputado
somarem, respectivamente, apenas R$22.204,35 e R$102.274,58 (cf. consta a fls. 67 e
73 destes autos), passaram a ser, reconhecidamente, de R$1.559.144,66 (PIS) e
R$7.181.514,78 (COFINS) (. . .).
Considerando, ainda que as contribuições devidas no mês correspondem a
R$1.336.098,67 (PIS) e R$6.154.151,46 (COFINS), conforme telas abaixo, é evidente
que a empresa carregou crédito remanescente de dez/2008 para períodos posteriores –
a revelar que, no ponto, a glosa tampouco pode prevalecer.”
O auto de infração “atropelou os trâmites do próprio processo administrativo,
ferindo os direitos da recorrente à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo art. 5o, inc.
LV da CF/88.”
O procedimento pode acarretar em conflito de decisões, caso obtenha êxito no PA
no 13502.720610/2013-47.
Fl. 9301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Assim, faz-se necessário o sobrestamento do feito, até a conclusão do PA no
13502.720610/2013-47 ou a reunião dos PA, para julgamento em conjunto.
Argumentos da manifestação sobre a diligência
Consignou que, após a revisão das glosas e o cômputo dos saldos credores de
dezembro de 2008, não haveria valores a pagar em janeiro e fevereiro de 2009, porém saldos
credores. Apresenta quadros demonstrativos com os cálculos.
Aduz que, no PA no 13502.720610/2013-47, foi realizada diligência, que teria
confirmado a higidez do saldo credor de dezembro de 2008, o que torna recomendável que os PA
sejam reunidos para julgamento em conjunto:
“Após revisão fiscal determinada naqueles autos, para dezembro de 2008, foram
apurados saldos credores expressivos de PIS e COFINS nos valores de
R$2.670.281,41 e R$13.872.504,66, respectivamente (ref. doc. 03), conforme
DACON reconstituído naqueles autos e reproduzido a seguir (. . .).
7. É incontroversa, pois, a existência de saldo credor significativo das
contribuições em dezembro/2008, que deve ser considerado na reapuração promovidas
nesses autos.
8. Em suma, independentemente das glosas mantidas pela Fiscalização, o saldo
credor das contribuições de dezembro/2008, somado aos créditos reconhecidos pela
Fiscalização em decorrência da diligência fiscal, já é suficiente para constatar a
absoluta improcedência da autuação combatida - eis que, frise-se, a recomposição dos
DACONS aponta a existência de saldo credor (e não devedor) nos períodos objeto do
presente processo administrativo.”
E apresenta demonstrativos de cálculo.
Exame dos argumentos de defesa
O PA no 13502.720610/2013-47 e o presente, de fato, são conexos. Contudo, não
há previsão regimental no sentido de que devam, obrigatoriamente, ser julgados em conjunto.
Ademais, apesar de ambos terem sido baixados em diligência por esta turma na
sessão do mês de agosto de 2019, não retornaram ao CARF nas mesmas datas. Com isto, o PA no
13502.720610/2013-47 foi indicado para pauta de outubro de 2020, porém não foi julgado,
porque o valor estava acima do limite estabelecido para julgamento não presencial. Será julgado,
quando do retorno das reuniões presenciais.
Assim, não há qualquer impedimento para que seja julgado nesta sessão.
Com relação à divergência entre os valores dos saldos credores de PIS e COFINS
de dezembro de 2008, assunto pertinente ao PA no 13502.720610/2013-47, e a alegação de que o
cômputo destes saldos credores e dos créditos cujas glosas foram revertidas pelo trabalho de
diligência seriam suficientes para zerar os valores lançados para os meses de janeiro e fevereiro
de 2009, são temas para a liquidação do presente acórdão, momento em que todas as bases de
cálculo serão recalculadas pela unidade de origem, a partir das decisões proferidas em ambos os
PA. Assim, não cabe converter o presente em diligência, para refazimento das bases de cálculo
de PIS e COFINS.
Portanto, nego provimento aos argumentos.
CONCLUSÃO
Fl. 9302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721322/2013-18

Dou provimento parcial, para reverter as seguintes glosas de créditos calculados
sobre os seguintes itens:
a) “Encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica;
b) “Energia Elétrica 13,8 Kv Demanda” /“Vapor 42 kg/cm2 Demanda”;
c) “Hipoclorito de sódio”;
d) “Produtos da kurita”
e) “Ácido sulfúrico (h2so4) e hidróxido de sódio (naoh)” - “serviços de
tratamento de efluentes líquidos”;
f) “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”;
g) “Pallet de madeira/wood pallet - cantoneira de madeira /“capa de pallet” - “lacre de
segurança para carretas”;
h) “Serviço de frete e armazenagem”: “Serviços de infraestrutura terrestre em área
portuária”, “Serviços de limpeza (descontaminação) e inspeção de containers”,
“Serviços prestados no controle de carregamento de produto em Navio” (serviços de
inspeção, testes e certificação de produtos) e “Serviços de blanketing, de purga nos
tanques de bordo e sopragem da linha de pier”.
i) Material de uso e consumo: bens, custos e despesas incluídos na planilha
preparada no âmbito do trabalho de diligência, denominada “Insumos Glosas
Revistas e Mantidas”, nas “abas” correspondentes aos CFOP 1556 e 2556.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 9303
DF CARF MF
Documento nato-digital